Tribunal: TJPA
Processo: 0804672-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804672-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PEDRO PAULO CAMARGO FERREIRA, ELAINE REGINA CAMARGO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. FORNECIMENTO DE INSUMOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora do plano de saúde, no prazo de 48 horas, custeasse os insumos necessários ao tratamento do autor (cama hospitalar, colchão hospitalar, cadeira de banho e cadeira de rodas), bem como autorizasse as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia na quantidade solicitadas, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando se trata de internação domiciliar (
home care
) em substituição à hospitalar, a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos necessários ao tratamento é do plano de saúde, pois essa modalidade de internação é uma extensão do serviço hospitalar. (REsp n. 2.017.759/MS).

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais (proc. nº 0813325-12.2023.8.14.0301), ajuizada por PEDRO PAULO CAMARGO FERREIRA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Desta forma, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que custeie os insumos necessários ao tratamento do autor (cama hospitalar, colchão hospitalar, cadeira de banho e cadeira de rodas) e autorize a quantidade de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia prescritas, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Em suas razões recursais, argumenta que a decisão recorrida, que a obriga a fornecer cama hospitalar, colchão hospitalar, cadeira de banho e cadeira de rodas, não é justificada e não encontra suporte nas normas que regulamentam o setor de saúde suplementar. Alega que esses itens não são cobertos por planos de saúde em nenhum lugar do mundo para qualquer beneficiário.

Sustenta que manter a decisão criaria um precedente perigoso, permitindo que beneficiários de planos de saúde requisitem uma ampla gama de medicamentos e materiais, onerando excessivamente os planos e levando-os à falência.

Aponta que o agravado não apresentou laudos suficientes para atestar a indispensabilidade dos materiais requisitados. Mesmo que apresentasse, a UNIMED considera inconcebível que tais custos sejam arcados pelo plano de saúde.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela provisória concedida na origem.

Em decisão ID 13538354, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 13994121.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora do plano de saúde, no prazo de 48 horas, custeasse os insumos necessários ao tratamento do autor (cama hospitalar, colchão hospitalar, cadeira de banho e cadeira de rodas), bem como autorizasse as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia na quantidade solicitadas, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

É sabido que a pretensão do agravante se baseia em cognição sumária, dependendo, portanto, da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o feito originário, observa-se que o autor, à época do ajuizamento da ação, encontrava-se internado na modalidade
home care
pelo período de três meses a partir de FEVEREIRO/2023, conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Atendimento Domiciliar (ID 87799500). Nesse momento, o ora agravado alegou a necessidade de que tratamento
home care
lhe fosse disponibilizado por tempo indeterminado, requereu fornecimento de alimentação especial, bem como os materiais e sessões de fisioterapia e fonoaudiologia na quantidade mencionados na decisão que ora se agrava.

A decisão recorrida não antecipou o mérito quanto disponibilização sem prazo da internação domiciliar nem quanto à alimentação especial. Obrigou, como já dito, ao custeio de cama hospitalar, colchão hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas e às sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando o
home care
na modalidade de internação na forma domiciliar, prestado o serviço, os insumos e medicamentos decorrentes da sua manutenção são de responsabilidade do plano de saúde, pois esse tipo de tratamento é um desdobramento do serviço hospitalar.

Cito o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.

5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.

6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

No caso dos autos, o autor, ora agravado, já está em internação domiciliar (
home care
) em substituição à hospitalar, de modo que compete à agravante o fornecimento dos insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário do plano de saúde e isso inclui tudo a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital.

Assim, considerado que a recorrente não logrou êxito em afastar a probabilidade do direito autoral, nenhum reparo comporta a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024